Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-79.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004374-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.948.291-99 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido previdenciário, determinando a implantação de auxílio-acidente. A parte autora sustenta que a incapacidade constatada é total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, e requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com efeitos financeiros a partir da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em substituição ao auxílio-acidente concedido na origem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que esteja total e definitivamente incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.

4. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais, destacando a inexistência de potencial de reabilitação profissional, consideradas as limitações físicas e as condições pessoais da segurada.

5. Estando presentes os requisitos legais - qualidade de segurada, carência e incapacidade total e permanente - é devida a concessão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de acidente de trabalho, com impossibilidade de reabilitação profissional atestada por laudo médico, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.568.259/SP, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.11.2015, publicado no DJe em 01.12.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA
contra sentença (Id. 339053412) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1004371-79.2025.8.11.0003, manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a autarquia ré a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora.

E ainda condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a incapacidade constatada nos autos é de natureza permanente e irreversível, o que inviabilizaria sua reinserção no mercado de trabalho e justificaria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez permanente, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 349421383, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA contra sentença (Id. 339053412) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1004371-79.2025.8.11.0003, manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a autarquia ré a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de
Aposentadoria por Invalidez
, em substituição ao auxílio-acidente deferido na origem.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“
Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais habituais, com perfil insuscetível à reabilitação profissional
. Vejamos:

“[...]
QUESITOS DO AUTOR:

[...]
2) Apreciando os atestados em anexo emitidos pelo médico que acompanha o estado de saúde da parte Autora, observa-se que o parecer aponta a existência de INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. Neste sentido, dispõe o Parecer nº 10/2012 do CFM:

O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. (grifei)

Sendo assim, à luz da Resolução nº 1.488/98 e do Parecer nº 10/2012 do CFM, diga o(a) Dr(a). Perito(a):

2.1) considerando que o(a) segurado(a) possui um quadro de incapacidade, sem sinais de melhora, pelo contrário apresentando agravamento do seu quadro clínico. É possível acolher o diagnóstico de INCAPACIDADE LABORAL apontado por seu colega?

R: As sequelas dessa grave fratura múltipla do fêmur onde dois locais foram comprometidos associados à comorbidade associada causam incapacidade laboral permanente para a função que exercia.

2.2) Na hipótese de entender que “não” ao quesito anterior, este(a) Perito(a) DISCORDA do referido laudo? Se possível, explique fundamentadamente seu parecer.

R: Concordo com quadro incapacitante relatado pelo colega ortopedista
.

[...]

5) O(a) segurado(a) objeto desta perícia, pode exercer atividades que demandem esforço físico, mesmo que mínimo, e realizar movimentos repetitivos, sem comprometer o seu quadro clínico?

R: As atividades de esforço físico, sobrecarga e repetição foram seriamente comprometidas após essa grave fratura.

5.1) Caso o(a) segurado(a) continue exercendo suas atividades laborais habituais, a saber gerente agrícola, há risco a sua integridade física / ou risco de agravamento ou piora de seu quadro clínico?

R: A autora não era gerente agrícola, trabalhava em serviços gerais em uma creche, já trabalhou anteriormente em zona rural. De qualquer maneira está incapacitada para atividade de esforço e sobrecarga de forma permanente.

[...]

7) Havendo a constatação da incapacidade a mesma é TOTAL ou PARCIAL?

R: Consideramos que no momento há incapacidade total para a função declarada.

8) A incapacidade é TEMPORÁRIA ou PERMANENTE?

R: A incapacidade é permanente.

[...]

QUESITOS DO INSS:

[...]

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

(X). Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

(

). Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

(

). Sim (favor detalhar abaixo)

(X). Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R: Dor crônica, comorbidades presentes e sintomáticas, sequela da lesão traumática, baixa renda

e escolaridade são alguns fatores desfavoráveis à reabilitação profissional.

[...]

Conclusão:

1) A autora está totalmente incapacitada para retorno ao trabalho.

2) Consideramos incapacidade permanente e multiprofissional.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 339053395).
[sem destaque no original].

O próprio perito judicial ressaltou a impossibilidade de reabilitação da segurada, considerando suas condições pessoais desfavoráveis, como baixa renda e escolaridade, bem como seu quadro de obesidade mórbida e dor crônica.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que “[...]
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. [...]”. (STJ, REsp n. 1.568.259/SP, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.11.2015, publicado no DJe em 01.12.2015).

No que tange à carência, salienta-se que, nos casos de acidente de qualquer natureza, o legislador dispensa o cumprimento de período mínimo de contribuições, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

Portanto, estando preenchidos os requisitos legais – (i) incapacidade total e permanente, atestada por laudo pericial, e (ii) manutenção da qualidade de segurado na DII, conforme demonstrado – a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) é medida que se impõe.

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do c. STJ encontra-se pacificado no sentido de que, havendo prévia concessão de auxílio-doença, o benefício subsequente é devido a partir do dia imediatamente posterior à sua cessação. Inexistente a concessão anterior de auxílio-doença, o termo inicial deve corresponder à data do requerimento administrativo. Por sua vez, na ausência tanto de benefício anterior quanto de requerimento administrativo, fixa-se o termo inicial na data da citação válida. Nesse sentido, confira-se:

“[...]
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação.
Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 24.11.2021).
[sem destaque no original].

Assim, na espécie, comprovado que a autora recebeu o benefício de auxílio-doença, a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (25.5.2023), com a retroação do benefício àquela data.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA para julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação de aposentadoria por invalidez em favor da autora, com termo inicial na data da cessação do auxílio-doença (25.5.2023), observada a prescrição quinquenal. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026